Tribunal: STJ
Processo: 0460687-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054449 - SP(2025/0460687-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CHARLES SALTON SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO EM
LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO PELA PRÁTICA DO
MESMO
DELITO.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR
DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
sendo
periculum libertatis,
impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. No caso, o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva
decretada com fundamento na sua reiteração delitiva, pois obteve liberdade
provisória em
em processo que também responde por tráfico de
4/8/2025,
entorpecentes, bem como possui passagens por atos infracionais.
Inequívoco, portanto, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.
3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação
cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a
ordem pública.
4. Ora, [e]
"
xistindo outros fundamentos capazes de justificar a segregação
para a garantia da ordem pública, a pouca quantidade de droga não é
(AgRg no
suficiente, por si só, para denotar a desnecessidade da custódia"
RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
180.272/RS,
julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54488223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 51a756f9-24a3-4aad-bc80-392fd720b7e7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54488223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 26/02/2026 19:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 51a756f9-24a3-4aad-bc80-392fd720b7e7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054449 - SP(2025/0460687-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CHARLES SALTON SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO EM
LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO PELA PRÁTICA DO
MESMO
DELITO.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR
DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do
sendo
periculum libertatis,
impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos
na legislação processual penal.
2. No caso, o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva
decretada com fundamento na sua reiteração delitiva, pois obteve liberdade
provisória em
em processo que também responde por tráfico de
4/8/2025,
entorpecentes, bem como possui passagens por atos infracionais.
Inequívoco, portanto, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.
3. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação
cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a
ordem pública.
4. Ora, [e]
"
xistindo outros fundamentos capazes de justificar a segregação
para a garantia da ordem pública, a pouca quantidade de droga não é
(AgRg no
suficiente, por si só, para denotar a desnecessidade da custódia"
RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
180.272/RS,
julgado em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA54114858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:49
Código de Controle do Documento: a115d642-c256-4e1b-b78e-099ed62bad85

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CHARLES SALTON SANTOS
DA SILVA contra decisão através da qual deneguei o
impetrado em
habeas corpus
favor dele.
Foi o paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas (art. 33,
, da
. A referida custódia foi convertida
caput
Lei n. 11.343/2006)
em prisão preventiva (e-STJ fls.
).
51/55
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de
habeas corpus
origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl.
72):
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
Paciente autuado em flagrante delito com apreensão de razoável quantidade
de entorpecentes. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e aplicação da lei penal. Presença dos requisitos insertos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Impossibilidade de substituição por
medidas cautelares diversas da prisão, eis que insuficientes ao caso
concreto. Constrangimento ilegal não verificado. Prisão preventiva mantida.
Ordem denegada.

Em suas razões, sustentou a defesa que o decreto prisional carece de
fundamentação idônea e salienta as condições pessoais favoráveis do paciente.
Destacou a pequena quantidade de entorpecente apreendido (78,40g de maconha).
Afirmou ser suficiente a aplicação de medidas alternativas ao cárcere e
invoca o princípio da proporcionalidade ao argumento de que eventual condenação
fixará regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Diante dessas considerações, requereu, inclusive liminarmente, a
expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas
cautelares alternativas.
Em decisão acostada às e-STJ fls.
deneguei o
,
85/93,
habeas corpus
motivando a interposição do presente agravo regimental, no qual se reiteram os
argumentos antes aduzidos.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54114858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:49
Código de Controle do Documento: a115d642-c256-4e1b-b78e-099ed62bad85

O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão agravada,
que merece ser mantida na íntegra.
Como visto, insurge-se a defesa contra a prisão processual do paciente.
O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
comprovada a existência do
sendo impossível o recolhimento de
periculum libertatis,
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 51/53,
grifei):
Consta dos autos que os guardas municipais em patrulhamento no local dos
fatos avistaram o custodiado regressando de uma mata. O local e o
abordado são conhecidos nos meios policiais pela mercancia de
entorpecentes. No ato, encontraram 1 (uma) unidade de maconha com o
indivíduo e, indagado sobre sua estadia na área de mata ele afirmou que
estava apenas urinando. Em sua companhia, a equipe vistoriou a área
e localizou mais 54 (cinquenta e quatro) unidades de maconha idênticas à
encontrada com ele. Em posse das 55 (cinquenta e cinco) unidades de
maconha a equipe conduziu-o ao plantão policial para lavratura do boletim
de ocorrência e tomada das medidas cabíveis pela Polícia Judiciária. O
indiciado foi interrogado e negou a prática do crime imputado. [...]. No
tocante ao “fumus comissi delicti”, os elementos indiciários atestam a
existência do crime, bem como há indícios suficientes da autoria do delito.
Relativamente ao “periculum libertatis”, a prisão preventiva do custodiado é
necessária para a garantia da ordem pública, considerando-se que foi preso
recentemente em flagrante delito pelo mesmo crime e beneficiado com
a liberdade provisória (em
, nos autos 1500692-
04/08/2025)
11.2025.8.26.0272, em trâmite perante a 2a Vara local, tudo a evidenciar
especial envolvimento no comércio ilícito de entorpecentes. [...]. Anoto
que, conforme certidões e folha de antecedentes de fls.
29 e
27/28,
verifica-se que o autuado está sendo processado pelo crime de
30/32,
tráfico de drogas nos autos no 1500692-11.2025.8.26.0272, em trâmite
perante a 2a Vara local, tendo sido beneficiado com a liberdade
provisória. Não bastasse, possui antecedentes infracionais, conforme
certidão de fls. 29. Não obstante, o autuado voltou a ser preso em
Entendo, deste modo, que se afigura mais
flagrante pelo mesmo delito.
apropriada ao caso em testilha a conversão do flagrante em prisão
preventiva, vez que outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam
inadequadas e inócuas.

O aresto combatido consignou (e-STJ fls.
):
74/76
Segundo as peças que instruem o presente procedimento, o paciente foi
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da
na
Lei no 11.343/06,
medida que, em tese, no dia 15 de outubro de 2025, por volta das 12h20, na
Avenida Cira Aparecida Viêira Serra, no 350, na cidade e Comarca de Itapira,
trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 55 (cinquenta e
Documento eletrônico VDA54114858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:49
Código de Controle do Documento: a115d642-c256-4e1b-b78e-099ed62bad85

cinco) porções de “maconha”, com o peso total aproximado de 78,40g
(setenta e oito gramas e quarenta decigramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da
o Juízo de
Lei no 12.403/2011,
primeiro grau agiu com o devido acerto ao decretar a prisão preventiva do
paciente, sob o seguinte fundamento: [...].
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a prisão preventiva, prestando-
se aos fins que se destina, na medida em que segrega, cautelarmente,
agente que praticou, em tese, crime grave de tráfico de drogas, que vem
causando intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Vê-se que a prisão preventiva teve como fundamento a reiteração delitiva
do agente, uma vez que o paciente foi recentemente beneficiado por liberdade
provisória (
) em processo que também apura suposto tráfico de
4/8/2025
entorpecentes, responde a outra ação penal por fato análogo e ainda possui
registros infracionais.
Inequívoco, portanto, o risco de que, solto, perpetre novas condutas
ilícitas.
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente,
pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus
antecedentes, reincidência,
ou
atos infracionais pretéritos
até mesmo outras
justificam a imposição de segregação cautelar como forma
ações penais em curso
de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Ora, [e]
"
xistindo outros fundamentos capazes de justificar a segregação
para a garantia da ordem pública, a pouca quantidade de droga não é suficiente, por
(AgRg no RHC n.
si só, para denotar a desnecessidade da custódia"
180.272/RS,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
.
28/6/2023)
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante.
Documento eletrônico VDA54114858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:49
Código de Controle do Documento: a115d642-c256-4e1b-b78e-099ed62bad85

2. O agravante alega desproporcionalidade da prisão preventiva,
considerando a pouca quantidade de droga apreendida, e ausência de
fundamentação para a negativa do recurso em liberdade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se há possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente
devido ao fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que o agravante
é reincidente específico.
5. A jurisprudência desta Corte sustenta que a contumácia delitiva justifica a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública.
6. Não há elementos nos autos que recomendem a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares diversas.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está justificada pela reincidência específica e pelo
risco de reiteração criminosa, não sendo cabível a substituição por medidas
cautelares diversas.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos
citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
173.374/BA,
Antonio Saldanha Palheiro, DJe
STJ, AgRg no HC
30/3/2023;
803.157/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
24/3/2023;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
797.708/SC,
24/3/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.005.336/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
15/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
PRISÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do
indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso
ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do feito em
mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção
ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
2. No caso, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública, ante a "multirreincidente, estando, inclusive,
Documento eletrônico VDA54114858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:49
Código de Controle do Documento: a115d642-c256-4e1b-b78e-099ed62bad85

em cumprimento de pena por uma condenação anterior pelo crime de tráfico
de drogas."
3. Não obstante a pouca quantidade de entorpecentes apreendidos, "justifica-
se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em
farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam
a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
6/3/2023,
9/3/2023)
4. Assim, considerando a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
866.638/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe
)
18/3/2024,
21/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS
CONCRETOS.
PROBABILIDADE
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PASSAGENS
POLICIAIS
POR
CRIME
IDÊNTICO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente a
inicial, quando não evidenciado constrangimento ilegal na imposição da
segregação cautelar do acusado.
2. Hipótese em que existem elementos de informação nos autos dando
conta de que, apesar de o paciente ter sido apreendido com apenas 25g de
crack, ele foi responsável pela distribuição da droga para ao menos cinco
pessoas, conforme ocorrências policiais decorrentes das abordagens
realizadas na região. Acusado que possui antecedentes por posse de drogas
para consumo pessoal e é conhecido dos policiais por sempre ser
apreendido com pouca droga, a denotar a estratégia de ser apreendido com
pouco entorpecente para descaracterizar o crime de tráfico. Além de que
ostenta passagens policiais por furto e tráfico de drogas, a denotar a
probabilidade de reiteração delitiva.
3. Existindo outros fundamentos capazes de justificar a segregação para a
garantia da ordem pública, a pouca quantidade de droga não é suficiente,
por si só, para denotar a desnecessidade da custódia.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
180.272/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
28/6/2023.
Documento eletrônico VDA54114858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:49
Código de Controle do Documento: a115d642-c256-4e1b-b78e-099ed62bad85

De igual forma, entendi que as circunstâncias acima delineadas demonstram
que outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o
art. 319
efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes
precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva de
acusado preso em flagrante por tráfico de drogas.
2. A prisão preventiva foi decretada em razão da reiteração delitiva, pois o
acusado foi preso em flagrante por tráfico de drogas no mesmo local, dez
dias após ter sido beneficiado com liberdade provisória.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
acusado é justificada pela reiteração delitiva e pelo descumprimento de
medidas cautelares anteriores, mesmo diante da alegação de quantidade
ínfima de drogas apreendidas e ausência de violência ou grave ameaça.
III. Razões de decidir
4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de
reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do acusado em curto
espaço de tempo.
5. A jurisprudência do STJ considera que a presença de condições pessoais
favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação
da prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva.
6. A quantidade de droga apreendida, embora pequena, não é suficiente
para afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando o histórico de
reincidência do acusado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela reiteração
delitiva e descumprimento de medidas cautelares anteriores. 2. A quantidade
de droga apreendida não afasta a necessidade de prisão preventiva quando
há risco concreto de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis
não impedem a prisão preventiva se presentes os requisitos legais."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
art. 312;
art. 319;
art. 315.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Daniela
840.779/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ, HC
Rel.
26/2/2025;
442.576/RJ,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC
5/6/2018;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
212.447/SP,
em 20/3/2025.
Documento eletrônico VDA54114858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:49
Código de Controle do Documento: a115d642-c256-4e1b-b78e-099ed62bad85

(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
990.359/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
DELITIVA DO AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento suficiente
para a manutenção da prisão preventiva.
3. A defesa alega que o agravante possui condições pessoais favoráveis,
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego formal, e
que não integra organização criminosa, reafirmando a desnecessidade da
prisão preventiva.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi mantida com base no risco de reiteração delitiva,
evidenciado pelos antecedentes infracionais do agravante.
5. A decisão destacou que as condições pessoais favoráveis do agravante
não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante
dos elementos concretos que indicam a periculosidade do acusado.
6. A fundamentação da prisão preventiva está em conformidade com o
do CPP, que permite a decretação da medida para garantir a ordem
art. 312
pública quando presente a reiterada conduta delitiva do agente e a
quantidade de droga não é inexpressiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O risco de reiteração delitiva é fundamento válido
para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. Condições
pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando
há elementos concretos que indicam a periculosidade do acusado ao meio
social".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
195.977/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
20/5/2024;
AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
187.877/MG,
em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis
18/3/2024;
785.881/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
974.661/SP,
julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
4/6/2025.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54114858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:49
Código de Controle do Documento: a115d642-c256-4e1b-b78e-099ed62bad85

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54114858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:23:49
Código de Controle do Documento: a115d642-c256-4e1b-b78e-099ed62bad85

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.449 / SP
Número Registro: 2025/0460687-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010792620258260272 23348743020258260000 23571542025 559012025
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THIERS RIBEIRO DA CRUZ
ADVOGADOS : THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CHARLES SALTON SANTOS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CHARLES SALTON SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : THIERS RIBEIRO DA CRUZ - SP384031
Documento eletrônico VDA54471947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: 170beb1d-4593-4db2-9e22-3ab295ac8ae6

BRUNA COUTO FERREIRA - SP448207
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:49
Código de Controle do Documento: 170beb1d-4593-4db2-9e22-3ab295ac8ae6